Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-18.2019.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-18.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (APELADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DIRCE ZERIAL PARIS (APELADO), CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA BRASILSEG: PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DO BANCO DO BRASIL: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DA SEGURADA NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
prova documental já foi devidamente produzida, mormente porque deve se dar ou com a inicial ou com a contestação, a menos que se trate de documento novo, o que não é o caso dos autos.

2.
Ademais, a prova pericial pretendida não é indispensável ao deslinde do feito, isto é, de nada alteraria o que o conjunto probatório contido nos autos indica acerca da existência ou não de má-fé da segurada.

3.
Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

4. No nosso ordenamento jurídico a má-fé não se presume, necessário se faz a sua comprovação, e conforme os autos, o réu/apelante limitou-se apenas a afirmar que a contratante/segurada agira de má-fé, ocultando que estava acometida de doença grave, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

5. Assim, tratando-se a hipótese de seguro prestamista, que visa quitar o saldo devedor do empréstimo bancário em caso de sinistro que impossibilite o pagamento das prestações pelo contratante/segurado, e considerando que o seguro em questão possui cobertura por morte natural, após o óbito da segurada deveria a seguradora ter quitado o débito remanescente do contrato, conforme previsto contratualmente.

6. Todavia, na hipótese,
não é o autor/apelado credor direto da indenização à qual os réus/apelantes foram condenados, pois, a seguradora deverá, em primeiro lugar, pagar ao Banco do Brasil, beneficiário do seguro, o valor da indenização apurada, em razão da modalidade do seguro contratado, qual seja, prestamista, que visa garantir créditos rurais celebrados pela segurada com a instituição financeira, de modo que, apenas se houver saldo remanescente é que este deve ser pago ao segurado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação cível o primeiro interposto por
Banco do Brasil S.A.
e o segundo por
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Seguros nº. 1000791-18.2019.8.11.0029, proposta por
Espólio de Dirce Zerial Paris
.

O magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar proferida, no sentido de condenar as requeridas solidariamente a pagarem a quantia de R$ 244.732,80 (duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), com juros de mora de 1% e correção monetária pelo IPCA, contados da data do falecimento de Dirce Zerial Paris. Por consequência, condenou, solidariamente, as partes requeridas ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 47955016).

Da decisão, a ré Brasilseg Companhia de Seguros opôs embargos de declaração, o qual não havia sido analisado pelo juízo de primeiro grau, o que ensejou o retorno dos autos à origem para a sua análise, sendo que ao recurso foi dado parcial provimento para o fim de sanar a contradição existente na decisão para constar que: “A indenização fixada seja devidamente corrigida a partir da data da recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária, pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, estes a contar da citação” (ID 79980986 – fls. 660/662).

Irresignado, o réu Banco do Brasil apresentou recurso de apelação, no qual alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou tão somente como corretor, sendo que o contrato de seguro fora celebrado pela seguradora BrasilSeg Companhia de Seguros (Companhia de Seguros Aliança do Brasil),

pessoa jurídica devidamente constituída, ou seja, com personalidade jurídica própria.

Sustenta a falta de interesse de agir, uma vez que não houve preenchimento dos requisitos necessários para contemplação do seguro.

No mérito, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito, tendo em vista que houve omissão da doença da segurada no momento da contratação, motivo pelo qual foi negado o resgate do prêmio.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, requer a redução da verba honorária (ID 47955024 – fls. 473/483).

As contrarrazões a este recurso aportaram aos autos, pugnando pelo seu desprovimento (ID 47955037- fls. 514/532).

Por sua vez, a ré BrasilSeg Companhia de Seguros interpôs seu apelo ao ID 79980990 (fls. 670/695), no qual defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que imprescindível a instrução do processo, com a produção de perícia médica indireta e produção de prova documental, a fim de comprovar a má-fé da segurada na contratação do seguro.

No mérito, argui a perda do direito à indenização, tendo em vista que, ao firmar o contrato de seguro, a Sra. Dirce Zerial Paris declarou ter boas condições de saúde, além de não ser portadora de nenhuma doença que necessite de acompanhamento médico, quando, na verdade, a segurada tinha plena ciência da doença que lhe acometia.

Menciona que não restam dúvidas de que a de cujus era portadora de câncer desde o início do ano de 2017, e estava ciente desta condição, mas ao contratar o seguro, em dezembro de 2017, omitiu claramente essa informação, em nítida afronta
à boa-fé contratual positivada no artigo 765 do Código Civil, porquanto, a afirmação falsa ou a omissão são inadmissíveis no contrato de seguro, porque omite do segurador o conhecimento completo do risco.

Menciona que, a sentença foi omissa quanto ao fato de que o apelado não é o credor direto da indenização à qual a apelante foi condenada, pois, a seguradora deverá, em primeiro lugar, pagar ao Banco do Brasil, beneficiário do seguro, o valor da indenização apurada, em razão da modalidade do seguro contratado, qual seja, prestamista, que visa garantir créditos rurais celebrados pela segurada com a instituição financeira.

Argui que o pagamento de qualquer indenização devida pela Seguradora/apelante dever ser feita primeiro ao Banco do Brasil a fim de quitar o saldo devedor da cédula de crédito rural até o limite máximo indenizável da apólice e, havendo saldo remanescente, este deve ser pago ao apelado.

Destaca que, se mantida a sua condenação ao pagamento da verba securitária, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

Afirma que os honorários advocatícios devem ser readequados, observando-se a regra contida no §2º, do art. 85, do CPC, isto é, havendo condenação, o percentual fixado deve sobre ela recair.

O apelado apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 79980997 – fls. 703/716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS defende a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, uma vez que imprescindível a instrução do processo, a fim de comprovar a má-fé da segurada.

Contudo, sem razão a referida apelante.

É que a ré/apelante pugna pela prova pericial e documental que a segurada já sabia ser portadora de doença grave que foi uma das causas de sua morte e mesmo assim omitiu tal informação à seguradora.

Todavia, a prova documental já foi devidamente produzida, mormente porque deve se dar ou com a inicial ou com a contestação, a menos que se trate de documento novo, o que não é o caso dos autos.

Ademais, a prova pericial pretendida não é indispensável ao deslinde do feito, isto é,
de nada alteraria o que o conjunto probatório contido nos autos indica acerca da existência ou não de má-fé da segurada.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

A respeito da matéria, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente destaco que, os recursos apresentados pelas rés serão analisados conjuntamente, porquanto, as matérias encontram-se entrelaçadas.

Ademais, a preliminar arguida pelo réu/recorrente Banco do Brasil S.A. confunde-se com o mérito, portanto com ele será analisado.

Pois bem.

Como cediço, se por um lado cabe ao segurado o dever de fazer declarações verídicas sobre seu real estado de saúde, por outro lado, cabe à Seguradora a realização de exames prévios de admissibilidade do contratante do plano de seguro. Caso não realizado os exames prévios, a Seguradora apenas pode se eximir do pagamento de indenização caso comprovado que a omissão de doença preexistente pelo segurado foi intencional e maliciosa, ou seja, que o segurado agiu de má-fé visando ser beneficiado com o contrato de seguro prestamista, o que não admite presunção.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME MÉDICO OU PROVA DA EFETIVA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 83/ STJ. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. [...]
Nos termos da jurisprudência dominante deste Tribunal,
a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado apenas se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado
. [...] Agravo não provido.
(AgRg no Ag 818.443/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 19/03/2007, p. 343).

Na hipótese, restou demonstrado nos autos que a segurada/falecida Dirce Zerial Paris firmou com o banco réu/apelante a Cédula Rural Hipotecária nº. 000.400.572-7, sendo que o próprio gerente da conta da segurada informou que para garantia da operação realizada, era obrigatória a contratação do seguro em questão.

Em cumprimento ao solicitado, a contratante/segurada assinou a proposta do seguro Ouro Vida Produtor Rural sob o nº. de proposta 003230011, com vigência de 14/12/2017 a 10/11/2018, pagando o prêmio líquido de R$ 4.356,59 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais de cinquenta e nove centavos) em uma única parcela, na forma de débito em conta de sua titularidade (ID 47954986 - Pág. 2).

Ou seja, da narrativa acima destacada tem-se que o seguro em questão se encontra vinculado à operação bancária realizada, a qual foi firmada diretamente com o gerente de contas da contratante/segurada, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva e falta de interesse processual do réu Banco do Brasil, bem como que o contrato foi firmado com intuito de a segurada se valer indevidamente do seguro, uma vez que ciente do seu estado de saúde.

Aliado a esse fato, as provas coligidas aos autos dão conta de que foi o próprio banco requerido, quem preencheu o certificado de seguro (ID 47933821 - Pág. 1) e a Carta de Adesão ao Seguro de Vida (ID 47954975), sendo que neste, sequer há a rubrica da contratante/segurada na página (ID 47954975 - Pág. 2) na qual consta a declaração de inexistência de doença.

Aliás, o banco requerido não colacionou aos autos qualquer formulário preenchido de próprio punho pela segurada, a fim de demonstrar que esta teria omitido maliciosamente a debilidade na qual se encontrava e, por consequência, teria concorrido com má-fé no intuito de obter vantagem indevida.

Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro, o que, no caso
,
não se visualiza.

Logo, na hipótese, seria imprescindível que a má-fé da segurada restasse provada, e, na dúvida,
“o segurador responde sempre pela obrigação”
(RT 401/247, 452/109 e 440/152).

Destaca-se que, no nosso ordenamento jurídico a má-fé não se presume, necessário se faz a sua comprovação, e conforme os autos, o réus/apelantes limitaram-se apenas a afirmar que a contratante/segurada agira de má-fé, ocultando que estava acometida de doença grave, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Com efeito, não bastasse o fato de que o próprio gerente da conta da segurada informou que para garantia da operação realizada, era obrigatória a contratação do seguro em questão, bem como que o prêmio líquido de R$ 4.356,59 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais de cinquenta e nove centavos) foi pago em uma única parcela, na forma de débito em conta de titularidade da segurada, cabia aos réus comprovarem a realização de exames prévios à celebração do contrato ou a existência de má-fé da segurada, a fim de se eximirem do pagamento da indenização, contudo não apresentaram qualquer prova capaz de comprovar uma das hipóteses acima elencadas.

Ademais, como dito, não se pode deixar de destacar que o banco réu aceitou o contrato, sem qualquer questionamento, e recebeu a parcela do seguro, de modo que pretender se eximir do pagamento do prêmio sob a alegação de enfermidade preexistente ao ajuste e após o falecimento do segurado constitui prática ilegítima, tornando o seguro “inseguro”.

Em casos tais, a jurisprudência assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. . LEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS EVIDENCIADA. MORTE DOS SEGURADOS. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. HERDEIROS QUE PODEM REQUERER A INDENIZAÇÃO DIANTE DA INÉRCIA DA PRIMEIRA BENEFICIÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE REVELAR CONDUTA MALICIOSA OU DESONESTA DOS SEGURADOS. SEGURADORA QUE NÃO REALIZOU EXAMES PRÉVIOS. DEVER DE INDENIZAR INCONTESTE.
Se a seguradora recebe os prêmios, independentemente de qualquer exame de saúde, não pode, no momento de cumprir sua obrigação, alegar má-fé do segurado sob o argumento de que sabia ser portador de moléstia que o impedia de integrar o plano de seguro
.
Ademais, se a seguradora não exige a realização do exame médico ou não busca de alguma forma avaliar a saúde do segurado, o que se dá pelo inocultável interesse na captação de clientes, deve assumir os riscos decorrentes da sua própria conduta. A dispensa do exame de saúde importa em assunção dos riscos que tal comportamento acarreta.
[...].
(TJ-SC - AC: 20120465502 SC 2012.046550-2 (Acórdão), Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 28/08/2013, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado).

Assim, tratando-se a hipótese de seguro prestamista, que visa quitar o saldo devedor do empréstimo bancário em caso de sinistro que impossibilite o pagamento das prestações pelo contratante/segurado, e considerando que o seguro em questão possui cobertura por morte natural, após o óbito da segurada deveria a seguradora ter quitado o débito remanescente do contrato, conforme previsto contratualmente.

Daí que,
nesse ponto, razão assiste à ré seguradora
.

Digo, na hipótese,
não é o autor/apelado credor direto da indenização à qual os réus/apelantes foram condenados, pois, a seguradora deverá, em primeiro lugar, pagar ao Banco do Brasil, beneficiário do seguro, o valor da indenização apurada, em razão da modalidade do seguro contratado, qual seja, prestamista, que visa garantir créditos rurais celebrados pela segurada com a instituição financeira, de modo que, apenas se houver saldo remanescente é que este deve ser pago ao segurado.

Este E. Tribunal não destoa desse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – COMUNICAÇÃO ADEQUADA DO SINISTRO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - APLICAÇÃO DO CDC - DANOS MORAIS – CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE ARBITRADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE APÓS A MORTE DO DE CUJUS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 876 DO CC C/C 42 DO CDC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Seguro de Vida em Grupo Prestamista, tem por objetivo garantir a liquidação do saldo devedor do segurado (consumidor) junto ao beneficiário (empresa de consórcio) se ocorrer algum dos eventos contratualmente previstos
. 2.
A financeira e o mutuário estão protegidos pelas garantias do seguro prestamista, que possui cobertura de morte natural
(fls. 17/17 vº). [...].
(Ap 109573/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – COMUNICAÇÃO ADEQUADA DO SINISTRO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - APLICAÇÃO DO CDC - DANOS MORAIS – CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE ARBITRADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE APÓS A MORTE DO DE CUJUS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 876 DO CC C/C 42 DO CDC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Seguro de Vida em Grupo Prestamista, tem por objetivo garantir a liquidação do saldo devedor do segurado (consumidor) junto ao beneficiário (empresa de consórcio) se ocorrer algum dos eventos contratualmente previstos
. 2.
A financeira e o mutuário estão protegidos pelas garantias do seguro prestamista, que possui cobertura de morte natural
(fls. 17/17 vº). 3. No tocante aos Danos Morais, ficando provado o ato ilícito, como na hipótese versada, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, portanto, imperativo o dever de indenizar. [...].
(Ap 109573/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

Por sua vez, importa salientar que, a correção monetária deve incidir a partir a partir da contratação, enquanto que os juros de mora a partir da citação, até o efetivo pagamento.

Nesse sentido:

SÚMULA Nº 632. “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE SEGURO CONSORCIAL - CONTRATO DE ADESÃO - EVENTO MORTE - SEGURO PRESTAMISTA - OBJETO - GARANTIA DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - CLÁUSULA EXPRESSA - DIREITO RECONHECIDO - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO AOS BENEFICIÁRIOS - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CELEBRAÇÃO DA APÓLICE - JUROS DE MORA A CONTAR DO DIA DA CITAÇÃO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos contratos de consórcio com seguro prestamista, ocorrendo o óbito, cumpre à seguradora a quitação do saldo residual devedor perante a estipulante, e esta última a liberação da carta de crédito aos beneficiários. A correção monetária nos casos de seguro de vida em grupo incide a contar da data da pactuação da apólice.
Já os juros de mora, por tratar de responsabilidade contratual, são aplicados a partir da citação
. [...].
(TJMT - Ap 40109/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.

CABIMENTO. VERIFICAÇÃO.

SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

AGRAVO REGIMENTAL.

COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA PROVA DE RECEBIMENTO. SÚMULA N. 246/STJ. [...]. 2.

O termo inicial dos juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, é a data da citação
. [...].
(AgRg no REsp 1540754/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo réu Banco do Brasil, razão pela qual, em relação a ele, majoro o ônus sucumbencial para o percentual de 20% (vinte por cento), incidente em sua quota parte da verba honorária fixada na sentença; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil, apenas para determinar que ela proceda à quitação do débito remanescente do contrato junto ao Banco do Brasil e se, ao final, apurada a existência de saldo remanescente, seja este pago ao segurado, ora autor/apelado, com incidência de correção monetária a partir da contratação, e os juros de mora a partir da citação, até o efetivo pagamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 1000791-18.2019.811.0029

COMARCA
DE CANARANA

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO(S): ESPÓLIO DE DIRCE ZERIAL PARIS

V O T O – VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Discute-se nestes autos a tempestividade da Apelação da seguradora.

Nas razões que apresentou, argui que a interposição deve se dar no dia em que a parte
tomou ciência da r. sentença,
via intimação eletrônica,
conforme print da tela de expedientes do
PJE, de forma que os Embargos de Declaração opostos na primeira instância seriam
manifestamente tempestivos
.

Isso porque a expedição eletrônica da intimação teria sido em 18-2-2020 e ela só teve conhecimento em 28-2-2020, no último dia para abertura do
email
encaminhado pelo sistema PJe.

Registre-se que a sentença foi disponibilizada no DJe n. 10681/2020, de 19-2-2020, e publicada em 20-2-2020 (ID n. 52283993).

Desse modo, cumpre definir o termo inicial do prazo para ingressar com os Embargos de Declaração e, com isso, verificar a tempestividade também da Apelação.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
. (AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Porém, já consignou que há
Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015
. (EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020). Como visto, há dissonância de posicionamentos, inclusive, no âmbito da mesma Turma.

Essa discrepância de entendimentos na Corte Superior resultou na admissibilidade dos Embargos de Divergência manejados contra acórdão que, em Agravo Interno, fixou a preponderância da publicação da decisão no DJe sobre a intimação eletrônica.

Por se tratar de questão de extrema importância, segue transcrita a ementa do aresto que admitiu os Embargos de Divergência, assim como os trechos mais relevantes do voto:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEBATE ACERCA DE MATÉRIA PROCESSUAL. PRAZO RECURSAL. TERMO A QUO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO OU INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 315 DO STJ. 1. Havendo o juízo de valor acerca da questão controvertida que pode versar tanto sobre tema de direito material quanto de direito processual, deve ser afastada a Súmula 315 do STJ. 2.
A configuração da divergência jurisprudencial é evidente, uma vez que, enquanto o acórdão embargado entendeu que a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece sobre a intimação eletrônica para fins de contagem do prazo recursal, o aresto paradigma adotou posicionamento diametralmente oposto. 3. Sem embargo da existência de precedente da Corte Especial no mesmo sentido do acórdão embargado, é certo que, naquela oportunidade, a matéria não foi analisada sob o enfoque do novo CPC, que trouxe mandamentos específicos sobre o tema, quais sejam o art. 272 e o art. 246, § 1º, abrindo-se a oportunidade para que esta Corte Superior pacifique o tema sob o prisma dessa evolução legislativa
. 4. Agravo interno provido admitir os embargos de divergência. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1342507/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). (Sem destaque original).

(...) há que se considerar a norma específica prevista no art. 272 do novo CPC, que estabelece que "
quando não realizadas por meio eletrônico
, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial",
indicando que se a parte está cadastrada para receber a intimação por meio eletrônico, via portal de intimação, esta deve prevalecer sobre a intimação realizada por publicação no diário de justiça eletrônico
.

A isso se some que o art. 246 do CPC assim dispõe:

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [g.n.]

Note-se que o novo CPC obriga as empresas públicas e privadas a se cadastrarem para fins de intimação no portal eletrônico, de modo que me parece contraditório em relação à boa fé processual e à segurança jurídica lhes impor a intimação via diário da justiça eletrônico ou, ainda, o ônus de acompanhar não só uma forma de intimação, mas duas
.

Portanto, o STJ, nesses Embargos de Divergência ainda pendentes de julgamento, sinaliza para a predominância da intimação eletrônica sobre a do DJe, o que estaria mais harmônico com as novas regras trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, notadamente a dos artigos 246, §1º, e 272.

No caso concreto, seja pelo prisma do relator dos Embargos de Divergência, seja pelo que enunciam os dispositivos citados, revela-se mais prudente considerar que prevalece como data de intimação aquela em que o advogado tomou ciência pelo meio eletrônico, especialmente porque a empresa/apelante cumpriu o estabelecido no NCPC, ao se cadastrar, desde 2018, para recebimento de intimações por essa via.

Assim procedendo, confere-se maior efetividade ao princípio da boa-fé processual, já que o advogado apenas se utilizou de ferramenta tornada acessível pelo próprio CPC/2015. Juízo diverso comprometeria até mesmo a segurança jurídica, princípio a que se deve atribuir a justa dimensão, por se tratar de garantia constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF).

Uma vez que o advogado registrou ciência da sentença em 28-2-2020 pelo sistema PJe, a contagem para opor os EDcl teve início em 2-3-2020. Como foram apresentados em 5-3-2020, não são extemporâneos.

Pelo exposto,
divirjo
da relatora para conhecer do Recurso e lhe dar provimento para considerar tempestivos os Embargos de Declaração, devendo os autos retornar à primeira instância para o seu julgamento, com devolução posterior do prazo recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021